Tribunal: TJMT
Processo: 1021215-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021215-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), NELSO MANICA - CPF: 401.639.460-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO BIANCHIN - CPF: 055.916.190-53 (AGRAVADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – CONSTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – 02 (DOIS) CONTRATOS EM CIMA DA MESMA ÁREA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA – AUTOS QUE PODEM AGUARDAR O JULGAMENTO DE MÉRITO PERANTE O JUIZ CONDUTOR DO FEITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistem nos Autos elementos suficientes a embasarem a pretensão dos Agravantes. Teses recursais que demandam a dilação probatória na Origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021215-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NELSO MANICA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e JOAO BIANCHIN

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NELSO MANICA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, a qual indeferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração manejados na origem, em resumo “
o embargante não é proprietário/possuidor da totalidade e a área remanescente é absolutamente disponível e passível de constrição. Não obstante isto, é fato que o referido bem foi dado em garantia pelo próprio executado nos autos em apenso (id. 56867958 – P. 62 dos autos de execução). Isso permite concluir que além da propriedade de parte ideal do bem, também possuía a posse, estando, portanto, dentro da sua esfera de disponibilidade”.

Em suas razões Id. 181755688, de difícil compreensão, verbera o agravante que é o
legitimo proprietário e possuidor de 50% (cinquenta por cento) da área de terras atualmente penhoradas, e não a totalizada da matricula, a qual foi deferida a penhora.

Pontua que ofereceu como garantia para cumprimento do contrato 50 ha (cinquenta) hectares, entrementes, o exequente, recusou o referido oferecimento de bem à penhora, requerendo por via de consequência a penhora do imóvel em sua totalidade, ou seja, 430.1003 hectares.

Assevera a impossibilidade de carrear aos autos a matrícula atualizada do imóvel, ao argumento transcrito “
neste particular cabe enfatizar que as terras de propriedade do embargante/Agravante estão localizadas na Região de Santo Antonio da Pedra, Linha Paraná, Oitava Agrovila, Município de Terra Nova do Norte MT região esta pertencente às 04 (quatro) reservas do Projeto de assentamento de Terra Nova. Portanto o Embargante/Agravante somente possui uma Escritura de Direitos Possessórios Outorgada à Admar Agostini Manica, por Milton Zamoner em agosto de 1995, bem como um contrato de promessa de compra e venda adquirido de Admar Agostini Manica datado de 28/02/2000, não possuindo portanto Matricula em seu nome, junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Terra Nova do Norte MT. Assim o Embargante/Agravante detém a posse mansa e pacifica de 215.05015 há desde os idos de 1990, ainda porque quando adquirida a área de terras por Admar Agostini Manica, este adquiriu a posse que se encontrava com Milton Zamoner desde antes de 1990. Assim encontra-se totalmente demonstrado no processo de Embargos de Terceiro a posse da área penhorada há Mais de 30 (trinta) anos”.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso, dando por via de consequência efeito suspensivo aos embargos de terceiros.

Preparo recolhido Id. 181708687.

Observado o pedido genérico de efeito suspensivo, sem fortes elementos, despacho desta relatora (Id. 181858673) para que o Banco Agravado apresentasse contrarrazões.

Contrarrazões foram apresentadas no Id. 184305652, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023